Tribunal: CARF
Processo: 12448.734499/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734499/2011-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.686 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por Ferro Gusa Carajás S.A., Recorrente,
contra o Acórdão 3302-009.343, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734499/2011-43
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.734499/2011-43

O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e encargos
ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado externo não há
como apurar créditos ressarcíveis.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária (arts. 3o, §§4o e 8o, II, da Lei n.o 10.833/2003) quanto à exigência de
correlação temporal exata do mês em que realizada a despesa concessível de crédito com o mês
em que experimentada a receita de exportação tributável pela Contribuição Social.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 3401-005.984, cuja ementa tem o seguinte teor:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque
para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve observar os
ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, com efeito de
recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as premissas trazidas
pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de passageiros,
locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao
conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito
ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo norma que imponha limites
temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal, o prazo para a homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.”
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 “(...)o ponto controverso diz respeito à exigência de correlação temporal exata do
mês em que realizada a despesa concessível de crédito com o mês em que
experimentada a receita de exportação tributável pela COFINS-exportação”;
 “(...) todos os investimentos nos períodos envolvidos na parcela ora recorrida
foram atrelados a subsequentes exportações, o que pode ser confirmado,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.734499/2011-43

principalmente, pelo fato de, após a efetiva entrada em operação, o volume de
exportação passou a ser superior a 90% do total das receitas realizadas (...)”;
 “(...)v. acórdão recorrido, procedeu a leitura extremamente restritiva e, data
venia, simplista, dos dispositivos legais que autorizam o ressarcimento de
créditos, notadamente introduzindo obrigação temporal que destoa da referida
razão de ser da sistemática da não-cumulatividade (...)”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca ser incontroverso não ter a Recorrente
realizado exportações no período para o qual faz o pleito do ressarcimento dos valores; bem
como que pelo método do rateio proporcional, adotado pela Recorrente, o crédito a ser ressarcido
resulta da divisão entre as receitas de vendas no mercado externo e a receita bruta total, sendo
impossível a apuração de tais créditos quanto ausente a realização de operações de vendas ao
mercado externo no mês em questão, haja vista a total impossibilidade de vinculação dos custos,
despesas e encargos às receitas de exportação.
Destaca a Recorrida ter este entendimento sido acolhido por este Colegiado no
Acórdão n.o 9303-012.336; e que, inobstante o disposto no art. 3o, §4o da Lei n.o 10.833/2003, “a
utilização de créditos não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser
precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que
pertencem tais créditos”.
Sustenta que “o método do rateio proporcional não pode referir-se a custos,
despesas e encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis”; bem como que “pelo método do rateio
proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas
ao mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso interposto é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais
requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa entre eles, haja vista o fato de ambos tratarem da definição do conceito de
faturamento para fins de composição da base de calculo das contribuições PIS e COFINS.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.734499/2011-43

Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que os
dispêndios incorridos na fase pré-operacional não poderiam gerar créditos ressarcíveis, haja vista
a necessidade de haver correlação entre receita e despesa, observada a competência em que
foram incorridos/auferidos; o paradigma admite expressamente que créditos decorrentes de
dispêndios incorridos em determinada competência sejam considerados em períodos de apuração
posteriores.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-009.343
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE PRÉ-
OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e encargos
ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao mercado externo não há
como apurar créditos ressarcíveis.
Acórdão Paradigma: 3401-005.984
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não havendo norma que imponha limites
temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito, sorte não assiste à Recorrente.
Com efeito, ao analisar processo diverso, mas de interesse do mesmo contribuinte
e possuindo a mesma matéria fática, este Colegiado negou provimento ao Recurso Especial em
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada
mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo não há como apurar
créditos ressarcíveis. (Acórdão n.o 9303-012.329)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.734499/2011-43

Do voto do Relator, i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, colho o seguinte
trecho, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, como se minhas fossem:
O art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003, bem como o art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n°
10.637, de 2002, determinam que os créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins
poderão ser deduzidos da contribuição a pagar e compensados com débitos próprios de
tributos administrados pela RFB. Somente na hipótese de remanescer crédito ao final do
trimestre de apuração, a contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro.
Porém, nos termos do §3o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, aplicável também ao PIS por
força do inc. III do art. 15 desta lei, o direito à compensação e ao ressarcimento “aplica-
se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Os referidos §§ 8o e 9o do art. 3o dizem respeito aos métodos de rateio previstos na
legislação para as pessoas jurídicas que apuram receitas cumulativas e não-cumulativas.
Tais métodos, aliás, são os que devem ser aplicados aos contribuintes que apuram
receita de vendas no mercado interno, receitas de venda no mercado interno não
tributadas e receitas de exportação.
No caso, a contribuinte utilizou o método do rateio proporcional, ou seja, aquele
segundo o qual se deve aplicar aos custos, despesas e encargos comuns a relação
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Com esta opção, o crédito ressarcível é o resultado da divisão entre as receitas de
vendas no mercado externo e a receita bruta total. Como não houve operações de vendas
ao mercado externo no período em questão, não há como, com a opção realizada pela
própria interessada (§ 9o do art. 3o da 10.833), vincular seus custos, despesas e encargos
às receitas de exportação. Por tal razão, não há como apurar créditos ressarcíveis.
Assim, é possível à interessada apurar créditos, aliás, o que fez. No entanto, como o
crédito apurado não está vinculado à receita de exportação, ele somente pode ser
utilizado para dedução da contribuição devida em cada período de apuração,
excetuando-se, a partir de 2005, os casos das vendas enquadradas no art. 17 da Lei no
11.033/04, que não é o caso da recorrente.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da não-cumulatividade, como
sustentou a interessada, haja vista que a legislação não veda o direito ao aproveitamento
do crédito. Logo, despesas com investimentos em ativos e estrutura necessários à
realização do objeto social da empresa, de fato, conferem créditos da não-
cumulatividade do PIS/Cofins, como salientou a recorrente. Porém, tal princípio não se
funda no direito ao ressarcimento do crédito, mas, sim, na possibilidade de se creditar
do tributo pago na etapa anterior. Nesse sentido, com a apropriação de créditos há a
desoneração da cadeia produtiva da manifestante, o que, na essência, não contraria a
ratio essendi do princípio da não-cumulatividade.
Por fim, acerca das alegações de violação pela lei de princípio constitucional, falece
competência a órgãos julgadores administrativos manifestar-se sobre as mesmas.

Dispositivo
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial do Contribuinte para negar-
lhe provimento.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.734499/2011-43

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 398
DF CARF MF
Original